Tribunal: TCU
Processo: 008.200/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na condução de pregão para contratação de serviço de transporte escolar fluvial, no ano letivo de 2019. Exame de audiências e diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuraram irregularidades no âmbito do Pregão Presencial 1/2019, conduzido pelo Município de Beruri/AM, com vistas ao registro de preço de serviço de transporte escolar fluvial, no ano letivo de 2019, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, deixando, todavia, de apená-los com multa, ante as razões expostas no voto condutor desta decisão; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, alertando-o quanto às observações e inconsistências anotadas na instrução que fundamenta esta decisão (peça 41), especificamente no tópico "Documentos Apresentados em Atendimento à Diligência e sua Análise", para a adoção das providências que julgar cabíveis relativamente à formação de juízo sobre a existência de irregularidades na aplicação das verbas públicas quando da análise da prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate repassados à municipalidade no exercício de 2019, em cumprimento ao art. 31 da Resolução FNDE 5/2020; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.